Tribunal: TJES
Processo: 5017564-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017564-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA

PARA VALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE PRISÃO.
NÃO DEMONSTRADA. VIA INADEQUADA
PARA APRECIAÇÃO DE TAL TESE
.
CONTEMPORANEIDADE
DA MEDIDA
.
FUGA. FUNDAMENTO DA CAUTELARIDADE. PRECEDENTE.
REQUISITOS DA PREVENTIVA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
S
ARTIGO
S
312
e 313, I,
DO
CPP
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
O STJ possui remansoso entendimento de que a via do
habeas corpus
não é
adequada para apreciar
pleito
de reconhecimento da inépcia da denúncia ante fragilidade probatória
, pois exige
o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelo
s estreitos limites do
habeas corpus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória
.

2.
Em
habeas corpus

não há como antecipar se o réu será absolvido, ou a quantidade de pena que, eventualmente será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, razão pela qual não prospera a alegação de que desproporcionalidade entre o decreto preventivo e eventual condenação.

3.
O STJ
orienta que a
permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da
prisão preventiva. Precedente do TJES.

4.
N
o tocante aos requisitos da prisão,
é possível extrair que o decreto se presta a assegurar a conclusão da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu
se evadiu do distrito da culpa e
permaneceu em local incerto por longo período,
não havendo constrangimento a ser sanado.

5.
É

incabível a substituição da prisão por cautelares, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312
(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria)
e 313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP, as circunstâncias do caso demonstram a inadequação de tais medidas, em especial, porque o ré permaneceu em local incerto por longo período.

6
.

Consoante entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais

circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

7
.
ORDEM

DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017564-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: NADIA LIA MESQUITA PINTO GOMES - RJ150369

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor
de
WILLIAN CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A, c/c 226, inc. II, ambos do CP, c/c 1º, VI, da Lei 8.072/90)
, ante suposto constrangimento ilegal, causado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES.

Sustenta a
defesa,
em síntese, que
a denúncia é
inepta
e que
a segregação é medida
desproporcional,

dada a
fragilidade probatória

e
a
presença de
condições subjetivas favoráveis.

Argumenta mais,
a ausência de
contemporaneidade
e dos
requisitos
da preventiva
(Id.
10824956
).

S
obre os fatos
,

colhe-se dos autos que,
entre os meses de janeiro e maio de 2010, no interior da residência situada na Rua da Minheta, nº 15, bairro Vila Palestina, município de Cariacica/ES,
o ora paciente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua filha, A.C.F.N., de 08 (oito) anos de idade
.

Consta que
o réu se aproveitava das ocasiões em
que a esposa deixava a residência
para molestar
A.C.F.N.
,
introduzi
ndo
os dedos no órgão genital
da criança
.

Apurou-se que a vítima, receosa em ficar sozinha com o réu e sofrer novos abusos, relatou os fatos a sua genitora, que comunicou o crime às autoridades policiais.

Apurados os fatos,
WILLIAN
foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulneráve
l
,
com a pena aumentada em razão de o agente ser pai da vítima

(art. 217-A, c/c 226, inc. II, ambos do CP, c/c 1º, VI, da Lei 8.072/90).

O
réu
f
oi
citado por edital e,
em 3/8/2015, o Magistrado suspendeu a tramitação do
feito,
decret
ando
a
prisão preventiva p
ara a
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (fl. 109 da ação penal).

Em
26/4/2024 o decreto de prisão foi cumprido.

O Magistrado em atuação na audiência de custódia reconheceu a regularidade da prisão e validade do mandado (Id. 54303696).

Posteriormente,
em
1
4
/10/202
4
,
o Juiz de Direito
,
atent
o
aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a n
ecessidade da
segregação preventiva
,
retomando a
tramitação do processo-crime

(Id. 11153467).

Feitas tais considerações, passo à análise da matéria arguida.

C
om
relação
à
alegação de
inépcia da denúncia
ante
a

fragilidade probatória
, o STJ possui remansos
o
entendimento de que
a presente via não é
adequada para apreciar
ta
i
s
alegações
,
que
exigem
o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
habeas corpus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória
.

T
ambém não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional
preventivo
e eventual condenação, pois em
habeas corpus

não há como antecipar se o réu será absolvido, ou a quantidade de pena que, eventualmente será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado.

Já s
obre a
alegação de
ausência de contemporaneidade
entre o fato delituoso e os fundamentos adotados pel
o
Ju
iz
de Direito para manutenção da custódia cautelar,
importa ressaltar que
as Cortes Superiores
orienta
m
que a contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa.

A
propósito, a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ caminh
a
no sentido de
reconhecer
que a
fuga constitui fundamento da cautelaridade, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
.

Em idêntico sentido,
decidiu este egrégio Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
nº 5005398-38.2023.8.08.0000,
julgado sob a relatoria do eminente
Des. Helimar Pinto, em 4/8/2023.

Indo adiante, no tocante aos
requisitos da prisão,
após analisar as decisões impugnadas
,

é possível extrair que o decreto se presta a assegurar a conclusão da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu
se evadiu do distrito da culpa e
permaneceu em local incerto e não sabido por longo período.

De fato,
tais
elementos permitem concluir que a prisão é necessária,
em especial, porque
os fatos são graves, o réu
tinha conhecimento do
processo
e escolheu se ocultar da aplicação da lei penal
, já
que, à época dos fatos, prestou depoimento da esfera policial
e
declin
ou
seu endereço
(fls. 19/20 da ação penal)
,
c
ontudo não foi localizado para citação.

N
e
ss
e cont
exto,
é

incabível
a

substituição

da

prisão
por alguma outra medida cautelar, pois, além de estarem presentes os
requisitos
do
s
artigo
s

312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria)
e
313
,
inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
,
as circunstâncias concretas
do caso,
acima narradas demonstra
m
a inadequação de tais medidas,
em especial, porque o réu permaneceu em local incerto por longo período.

Por fim,
con
soante
entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
,
como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar
quando presentes os requisitos legais,

como no caso em análise
.

DISPOSITIVO:

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial (Id. 11260625),
DENEGO A
ORDEM.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para denegar a ordem.